Tribunal: STF
Processo: AI 230424
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356).
FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS INATACADOS (SÚMULA 283). INTERPRETAÇÃO
DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL (SÚMULA 280). AGRAVO.
1.      Não conseguiu o agravante demonstrar o desacerto
da decisão que, na instância de origem, indeferiu o
processamento do Recurso Extraordinário, nem o da que negou
seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão recorrido contém
fundamentos autônomos inatacados e o R.E. suscita temas
constitucionais nele não focalizados, o que o inviabiliza
(art. 102, III da C.F. e Súmulas 282, 283 e 356 do S.T.F.).
3.      Também não cabe tal recurso, para reexame de
legislação estadual (Súmula nº 280).
4.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie
de Recurso, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesma
inobservância de normas infraconstitucionais.
5.      Agravo improvido.